Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DE RECEBÍVEIS. SUSPEITA DE FRAUDE. UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR PARA FIM DIVERSO. RETENÇÃO DE ACORDO COM OS TERMOS CONTRATUAIS. DEMORA EXCESSIVA NO DESBLOQUEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como ao desbloqueio da quantia de R$ 6.794,00 (seis mil setecentos e noventa e quatro reais). Isso porque, conforme exposto na inicial, o recorrido prestou serviço de mecânica a terceiro estranho à lide, tendo sido pactuado o recebimento de R$ 6.794,00 (seis mil setecentos e noventa e quatro reais), mediante o pagamento de 10 (dez) parcelas de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Para efetivar a transação, foi utilizado equipamento de cartão de crédito operado pela recorrente. Após alguns dias, o recorrido percebeu que a recorrente bloqueou o recebimento dos valores referentes a esse pagamento, sob a justificativa de suspeita de fraude. Afirma que há quase 10 (dez) meses vem buscando a solução do caso perante a recorrente. Formulou pedidos a fim de liberar a citada quantia, bem como reparação por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que "(...)por se tratar de uma operação realizada em maio de 2022, é de se estranhar que em janeiro de 2023, quando a presente ação foi distribuída, os valores ainda estivessem sob a posse da Empresa ré. Não há dúvida que tal prazo seria mais que suficiente para que a Empresa ré comprovasse a fraude que desconfiava ter acontecido, de onde se depreende que é clara a falha de serviço praticada pela Empresa ré".
4. Nas razões recursais, a recorrente defende a inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor. Outrossim, sustenta que inexistiu irregularidade em sua conduta, pois o descredenciamento do recorrido foi motivado por suspeita de fraude, em estrito exercício regular de direito e de acordo com os termos do contrato de prestação de serviços. Aduz que houve pagamentos de R$ 8.000,00 e R$ 7.500,00 que são incompatíveis com a movimentação financeira de um estabelecimento comercial que atua no ramo de lavagem de veículos. Além disso, afirma que o lava jato é de propriedade da irmã do recorrido e que o serviço pago pelo terceiro refere-se a conserto de veículo, o que seria incoerente. Afirma que o recorrido adquiriu a máquina para utilizações de cartões bancários e a cedeu a terceiro, o que violaria o contrato de prestação de serviços. Diz que, após análise interna, os valores foram desbloqueados. Quanto aos danos morais, defende que não houve prática de ato ilícito a amparar a pretensão do recorrido.
5. Contrarrazões ao ID 48632645.
6. Ao contrário do que alega a recorrente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No entanto, a conduta do recorrido concorreu para a retenção da quantia a si devida, pois a máquina de pagamento foi utilizada para fim diverso, o que, de acordo com a movimentação financeira apresentada ao ID 48632616 - Pág. 6, acionou os mecanismos de segurança, a fim de verificar a possível existência de fraude. Por outro lado, houve demora excessiva para apuração interna, não sendo crível que a recorrente necessitasse de mais de 6 (seis) meses para apresentar uma solução ao consumidor, sobretudo porque em contestação afirmou que o prazo é de 120 (cento e vinte) dias. Escorreita, portanto, a determinação de desbloqueio de valores, tendo em vista a patente falha na prestação do serviço.
8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que se verificou na hipótese.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, o que aconteceu no caso em exame.
10. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.